Tribunal: TCU
Processo: 031.814/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na concessão de empréstimos efetuados na agência Penha de França/SP.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Luirimar Riveglini Junior, em razão da prática de irregularidades na concessão de créditos bancários pessoais pré-parcelados na qualidade de ex-empregado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, I, 12, §3o, 16, III, "c" e "d", 19, 23, III, 26, 28, II; 57 e 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, II, §3o, 214, III, "a" e "b", 217, 267 e 270, caput, §1o e §2o do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Luirimar Riveglini Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Luirimar Riveglini Junior, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o TCU, o seu recolhimento aos cofres da Caixa Econômica Federal: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/6/2015 42.073,57 11/4/2015 50.895,30 9/5/2015 81.389,39 9/6/2015 43.576,40 9/5/2015 67.093,81 9/5/2015 52.588,36 9/5/2015 50.784,18 9/6/2015 49.903,36 9/7/2015 43.701,72 9/5/2015 50.569,11 9/5/2015 67.692,71 9/5/2015 53.728,76 9/6/2015 27.657,11 9.3. aplicar a Luirimar Riveglini Junior a multa de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), fixando o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o TCU, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.6. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar graves as infrações cometidas por Luirimar Riveglini Junior e inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de cinco anos; 9.8. enviar cópia desta decisão ao responsável, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.